Tribunal: STF
Processo: RE 74221
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MERCADORIA EM TRÂNSITO. RETRATAÇÃO.
1) - EM PRINCÍPIO, QUEM IMPORTOU MERCADORIA EM TRÂNSITO PARA PAIS
VIZINHO, PODE PRETENDER DESPACHA-LAS NO BRASIL, PAGANDO OS
RESPECTIVOS DIREITOS OU RETRATAR-SE DESSA INTENÇÃO.
2- EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO E ADMISSIVEL REEXAME DE PROVA,
MORMENTE POR ALEGADOS INDICIOS E PRESUNÇÕES, QUE A DECISÃO RECORRIDA
DESPREZOU.